Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708860-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADALBERTO ANTONIO SOARES, MARILIA SOARES ARANTES DE MELLO, NEYDE ARANTES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença (Processo no 0737045-90.2021.8.07.0000), ajuizada por ADALBERTO ANTONIO SOARES, MARILIA SOARES ARANTES DE MELLO e NEYDE ARANTES SOARES (exequentes), rejeitou as questões processuais suscitadas, declarou saneado o processo e intimou o agravante para que, no prazo de 15 dias, apresentasse as microfilmagens dos documentos originais, contemporâneos à época dos financiamentos rurais, referentes à conta corrente no 4.303-6, vinculadas às Cédulas Rurais, além de outros documentos que contivessem a assinatura do mutuário (ID 116808791, dos autos de origem). Após a análise do pedido liminar (ID 33818976), do pedido de reconsideração (ID 34281833) e a apresentação de contrarrazões (ID 34685454), as partes foram intimadas e a se manifestarem sobre eventual perda do objeto, sobrevindo as petições de IDs 35686555 e 35963805. Brevemente relatados, decido. Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que em 25/05/2022 foi proferida decisão nos autos originários que analisou os documentos apresentados pelo agravante e determinou a realização de perícia contábil. Assim, houve perda superveniente do objeto, restando o presente recurso manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator